Tribunal: TJES
Processo: 5033974-03.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033974-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB MED BRASIL S/A
RECORRIDO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM ALL INCLUSIVE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA NULA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Club Med Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Luciano Kelly do Nascimento, reconhecendo a falha na prestação de serviços de hospedagem e aluguel de equipamentos de esqui na França, condenando a recorrente à restituição integral do valor pago (R$ 44.402,30), mas afastando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega inexistência de falha e a validade da cobrança de multa de 20% sobre o valor pago, pleiteando a reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a cobrança da multa contratual é válida, diante da alegada ausência de informação prévia ao consumidor, e se a sentença que determinou a restituição integral dos valores pagos deve ser mantida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII; 14; 6º, III), com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A falta de comunicação clara e prévia sobre a multa de 20% em caso de cancelamento configura violação do dever de informar e cria desequilíbrio contratual, tornando a cláusula nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. O cancelamento ocorreu em menos de 20 dias após a contratação, e não há provas de que o consumidor foi previamente informado sobre a penalidade, justificando a restituição integral dos valores pagos.

6. A sentença impugnada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de informação prévia sobre cláusula penal em contrato de pacote de viagem configura falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade da penalidade e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e VIII; 14; 51, IV;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – AC 0003982-29.2019.8.08.0011

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033974-03.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CLUB MED BRASIL S/A

RECORRIDO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM ALL INCLUSIVE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA NULA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Club Med Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Luciano Kelly do Nascimento, reconhecendo a falha na prestação de serviços de hospedagem e aluguel de equipamentos de esqui na França, condenando a recorrente à restituição integral do valor pago (R$ 44.402,30), mas afastando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega inexistência de falha e a validade da cobrança de multa de 20% sobre o valor pago, pleiteando a reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a cobrança da multa contratual é válida, diante da alegada ausência de informação prévia ao consumidor, e se a sentença que determinou a restituição integral dos valores pagos deve ser mantida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII; 14; 6º, III), com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A falta de comunicação clara e prévia sobre a multa de 20% em caso de cancelamento configura violação do dever de informar e cria desequilíbrio contratual, tornando a cláusula nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. O cancelamento ocorreu em menos de 20 dias após a contratação, e não há provas de que o consumidor foi previamente informado sobre a penalidade, justificando a restituição integral dos valores pagos.

6. A sentença impugnada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de informação prévia sobre cláusula penal em contrato de pacote de viagem configura falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade da penalidade e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e VIII; 14; 51, IV;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – AC 0003982-29.2019.8.08.0011

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Luciano Kelly Do Nascimento em face de CLUB MED BRASIL S/A.

Em síntese, o Autor contratou, em 17 de março de 2022, pacote de hospedagem all inclusive na França, incluindo aluguel de equipamentos de esqui, no valor total de R$ 48.556,30. O cancelamento foi solicitado em 05 de abril de 2022, menos de 20 dias após a contratação.

O Recorrido alega que a previsão de multa de 20% sobre o valor da hospedagem, devido a uma suposta promoção, não lhe foi informada previamente. A cláusula restritiva foi comunicada apenas após a conclusão da compra, via voucher.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar o réu CLUB MED BRASIL S/A a restituir integralmente ao autor LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO o valor de R$ 44.402,30 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir do seu desembolso que ocorreu em (8X) no cartão de crédito, até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando-se o bis in idem, abatendo o valor de R$ 35.462,84 depositado em 08/02/23, id: 22164812. Por outro lado, afasto o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrada ofensa extrapatrimonial significativa ao autor. .

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
CLUB MED BRASIL S/A.
argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, sendo devida a cobrança de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de informação prévia, clara e objetiva sobre a incidência da multa de 20% em caso de cancelamento configura violação do dever de informar previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), específicamente no artigo 6º, inciso III.

De acordo com as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à empresa fornecedora no caso de cancelamento de pacote de viagem, sob pena de enriquecimento indevido da empresa.

Importa destacar que o pedido de cancelamento ocorreu menos de 20 dias após a contratação. Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

O documento intitulado "Condições Gerais de Venda e Estada", apresentado pelo réu, prevê que cancelamentos realizados com 30 dias ou mais de antecedência da viagem garantiriam o reembolso integral. No entanto, o requerido alega que a aplicação de multa de 20% decorreu de uma suposta promoção.

Todavia, o réu não apresentou provas concretas de que o consumidor foi informado previamente sobre essa condição específica.

É ônus do fornecedor fornecer informação clara e precisa ao consumidor, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, a cláusula restritiva foi comunicada apenas após a conclusão da compra, via voucher, o que caracteriza desequilíbrio contratual e afronta os princípios da boa-fé objetiva.

Dessa forma, a cláusula que impõe a retenção de multa de 20% deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva..

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)